Tribunal: TJSP
Processo: 1010017-55.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000508516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1010017-55.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido SOCIEDADE BENEFICENTE DE
SENHORAS - HOSPITAL SÍRIO LIBÂNES.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao reexame
necessário. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA
SCHMIDT.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1010017-55.2019.8.26.0053 -Voto no 18.902
2
Remessa Necessária Cível no 1010017-55.2019.8.26.0053
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Sociedade Beneficente de Senhoras - Hospital Sírio Libânes
Interessados: Estado de São Paulo e Delegado da Fazenda do Estado de São
Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 18.902
MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – Imunidade –
Importação de equipamentos por Associação de caráter
beneficente, social, científico e cultural, sem fins lucrativos
– A impetrante trouxe aos autos documentos que
comprovam a satisfação dos requisitos previstos na norma
prevista na regra do artigo 150, VI, c, § 4o, da Constituição
Federal – Reexame necessário improvido.
Vistos, etc.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado pela
Sociedade Beneficente de Senhoras – Hospital Sírio–Libanês contra ato do
Delegado da Fazenda do Estado de São Paulo, alegando a impetrante, em síntese,
que é associação de caráter beneficente, social e científico, sem fins lucrativos, cuja
missão é promover o desenvolvimento de atividades no campo da assistência
médico-hospitalar. Aduz que, para exercer suas finalidades institucionais, importou
o equipamento descrito na inicial (Plataforma Invoice 534935), argumentando que
tem direito ao reconhecimento da imunidade tributária, conforme a regra do artigo
150, VI, "c", da Constituição Federal. Busca, assim, a concessão da segurança para
que a autoridade impetrada se abstenha de praticar atos que impliquem a exigência
do recolhimento do ICMS na noticiada operação.
A ação foi julgada procedente pelo juízo de primeiro
grau para conceder a segurança.
Certificado o decurso do prazo para interposição de
recurso voluntário (fls. 298), os autos vieram a esta E. 7a Câmara de Direito Público
por força do reexame necessário.
A Douta Procuradoria de Justiça, manifestando-se a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1010017-55.2019.8.26.0053 -Voto no 18.902
3
fls. 309 a 311, opinou pelo improvimento do reexame necessário.
É o relatório.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
associação de caráter beneficente, social e científico, que tem por objetivo promover
o desenvolvimento de atividade social no campo da saúde e, neste âmbito, o ensino
e a pesquisa, conforme consta do Estatuto cuja cópia faz juntar (fls. 29 a 49). Busca,
assim, o reconhecimento da inexigibilidade de ICMS no tocante à importação dos
bens descritos na inicial, à luz da imunidade constitucional.
O artigo 155, II, § 2o, IX, "a", da Constituição Federal
assim dispunha:
Art. 155 - Compete aos Estados e ao Distrito Federal
instituir impostos sobre:
II - operações relativas à circulação de mercadorias e
sobre
prestações
de
serviços
de
transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicação,
ainda que as operações e as prestações se iniciem no
exterior;
§ 2o - O imposto previsto no inciso II atenderá ao
seguinte:
IX Incidirá também:
a) sobre a entrada de mercadoria importada do
exterior, ainda quando se tratar de bem destinado a
consumo ou ativo fixo do estabelecimento, assim como
sobre serviço prestado no exterior, cabendo o imposto
ao Estado onde estiver situado o estabelecimento
destinatário da mercadoria ou do serviço.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1010017-55.2019.8.26.0053 -Voto no 18.902
4
Ocorre que a norma transcrita foi alterada pela Emenda
Constitucional n. 33, de 11/12/01, de sorte que o item "a" do inciso IX passou a ter a
seguinte redação:
a) sobre a entrada de bem ou mercadoria importados
do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que
não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer
que seja a sua finalidade, assim como sobre o serviço
prestado no exterior, cabendo o imposto ao Estado
onde estiver situado o domicílio ou estabelecimento
destinatário da mercadoria, bem ou serviço. (sem
negrito no original)
Destarte, não caberia o argumento de que, como a
impetrante não está sujeita, na prestação de serviços que faz, ao recolhimento do
ICMS, ver-se-ia vulnerada a norma do artigo 155, § 2o, XI, "a", da Constituição
Federal, com ofensa ao princípio da não-cumulatividade, na exação contra a qual ora
se insurge.
Mas, na verdade, nem é disso que se trata. Os fatos e
fundamentos do pedido deduzido na inicial são outros. Prende-se a pretensão da
autora ao fato de que, em se tratando de instituição beneficente, haveria imunidade
em relação ao ICMS na importação de equipamentos hospitalares.
De fato, dispõe a norma do artigo 8o do RICMS,
reportando-se ao Anexo I, que estão isentas do ICMS as mercadorias importadas por
fundação ou entidade beneficente, com certificado fornecido pelo CNAS. Antes
disto, trata-se mesmo de discutir imunidade, ou seja, hipótese de não incidência do
tributo, prevista na regra do artigo 150, VI, "c", § 4o, da Constituição Federal.
Ora, a impetrante trouxe aos autos documentos que
comprovam a satisfação dos requisitos previstos na norma tributária acima
mencionada, pois juntou certidão expedida pelo Ministério da Justiça (fls. 84), pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1010017-55.2019.8.26.0053 -Voto no 18.902
5
Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo (fls. 87), e
pela Prefeitura do Município de São Paulo (fls. 90), bem como declaração do
Ministério da Saúde, dando conta do deferimento do pedido de renovação do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (fls. 81 e 82).
Mais que isto, consta do estatuto da Sociedade
Beneficente de Senhoras – Hospital Sírio-Libanês, nomeadamente, no artigo 8o, que
"todo o patrimônio e receitas da Sociedade serão aplicados no território nacional e
deverão ser investidos no seu objeto social, sendo vedada a distribuição de qualquer
parcela de seu patrimônio ou receita a qualquer título, entre os associados,
instituidores, benfeitores, conselheiros, diretores ou qualquer outra pessoa física ou
jurídica, ressalvados os gastos despendidos e bens necessários ao funcionamento
administrativo da Sociedade ou instituições das quais seja mantenedora” (fls. 31).
E desnecessária seria a realização de prova pericial, ou
a simples juntada de cópia do balanço patrimonial, com demonstração da aplicação
de recursos, porquanto evidente está que o Conselho Fiscal da entidade, ao examinar
o balanço, as contas e demais demonstrações financeiras, trataria de obstar qualquer
conduta que se revelasse contrária às regras estatutárias acima mencionadas.
A Administração Estadual não pode interpretar a
situação da autora de uma forma (mantém convênio para atendimento pelo SUS –
fls. 16), quando se trata de contar com sua participação no encaminhamento das
questões sociais, e de outra, quando se está cuidando da importação de
equipamentos ou medicamentos caríssimos, muitas vezes sem similar na rede
pública. Quando menos, trata-se de uma questão de coerência, ou de razoabilidade,
para usar a expressão contida no artigo 111 da Constituição do Estado.
Nestes
termos,
nego
provimento
ao
reexame
necessário.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores,
ficam expressamente pré-questionados todos os artigos legais e constitucionais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1010017-55.2019.8.26.0053 -Voto no 18.902
6
mencionados pelos litigantes.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator